Tribunal: STF
Processo: RE 283393
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Praça da Polícia Militar. Licenciamento por
conveniência do serviço. Competência.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
incisos LIII, LV e LVII do art. 5º da Constituição.
- Por outro lado, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE
199.800, apreciando caso análogo ao presente, decidiu, quanto à
alegação de ofensa ao artigo 125, § 4º, da Constituição, que a
prática de ato incompatível com a função militar pode implicar a
perda da graduação como sanção administrativa, não se havendo de
invocar julgamento pela Justiça Militar Estadual, porquanto a esta
compete decidir sobre a perda da graduação das praças somente como
pena acessória dos crimes que a ela coube decidir.
- Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.